Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717919-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO MAGALHAES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Diego Magalhães contra sentença (ID 67644223) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, diante do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas. Sem condenação ao pagamento de honorários. Em suas razões recursais (ID 67644225), preliminarmente, o apelante afirma ter acostado aos autos comprovante de sua hipossuficiência econômica e por isso requer a concessão da gratuidade de justiça. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante em sua petição inicial requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 67644042). Observa-se que, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o apelado juntou aos autos prints de tela do site gov.br para indicar a ausência de restituição de imposto de renda (exercícios de 2021 a 2023), declaração pessoal de isenção do imposto de renda e declaração de hipossuficiência. Em seguida foi determinada a emenda à petição inicial para apresentação de extratos bancários, faturas de cartões de créditos atualizadas e contracheques. Porém, o apelado apenas juntou fotos das páginas de sua carteira de trabalho relacionadas aos contratos de trabalho pretéritos (IDs 67644211 e 67644213). Posteriormente, na sentença recorrida que indeferiu a petição inicial (ID 67644223), o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça diante da ausência de comprovante de renda atualizado e da ausência de extratos bancários, visto que em pesquisa realizada pelo sistema Sniper constatou-se que o apelado mantém contas em 7 (sete) instituições bancárias distintas (ID 67644224). Nesse cenário, embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, nota-se que o apelante se limitou a juntar imagens da sua carteira de trabalho e declarações pessoais, desacompanhadas de comprovante de rendimentos. Diante da ausência de elementos que possam comprovar os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, torna-se necessária a intimação do apelante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por meio de extratos bancários, faturas de cartões de crédito, informe de rendimento anual, emitidos pelos bancos que se relaciona, e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora